Tribunal: STJ
Processo: 5078485-87.2018.8.13.0024
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-18

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2150383 - MG (2024/0213521-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: DENISE FERREIRA MAIA
ADVOGADOS
: JULIANO MENDONÇA GONZAGA - MG089488
EDSON AUGUSTO FERREIRA ALCANTARA - MG097650
GUSTAVO FELIPE MELO DA SILVA - MG095328
RECORRIDO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: BRUNO FREITAS CAMPOS - MG076841
CHRISTIANE FREITAS CAMPOS - MG094015
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE
INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS E ANUNCIA O JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DEDUZIDA EM PRELIMINAR
DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em ação de anulação
de contrato e condenação por danos morais que, a conta de afirmada
preclusão, rejeitou preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento
de provas e julgamento antecipado da lide.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O Tribunal de origem rejeitou a tese de cerceamento de defesa deduzida
na apelação afirmando, para tanto, que a decisão de primeiro grau, de
indeferimento da produção de provas e de anúncio do julgamento antecipado
da lide, não teria sido impugnada pelo recorrente, ocorrendo, portanto, a
preclusão.
Documento eletrônico VDA53228342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:35:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: df3e3b4c-ac41-4e54-b29b-562c3c024c78

4. Solução que vai de encontro à jurisprudência do STJ, que estabelece que a
decisão que indefere a produção de provas e anuncia o julgamento
antecipado da lide não se amolda às hipóteses de cabimento de agravo de
instrumento previstas no
do CPC, razão pela qual a impugnação
art. 1.015
dessa decisão não se submete à preclusão. Precedentes.
III. Dispositivo
5. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos
09/12/2025
16/12/2025,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria
Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
17 de dezembro de 2025

Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA53228342 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 17/12/2025 14:35:17
Publicação no DJEN/CNJ de 19/12/2025. Código de Controle do Documento: df3e3b4c-ac41-4e54-b29b-562c3c024c78

RECURSO ESPECIAL No 2150383 - MG (2024/0213521-6)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
RECORRENTE
: DENISE FERREIRA MAIA
ADVOGADOS
: JULIANO MENDONÇA GONZAGA - MG089488
EDSON AUGUSTO FERREIRA ALCANTARA - MG097650
GUSTAVO FELIPE MELO DA SILVA - MG095328
RECORRIDO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: BRUNO FREITAS CAMPOS - MG076841
CHRISTIANE FREITAS CAMPOS - MG094015
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECISÃO QUE
INDEFERE A PRODUÇÃO DE PROVAS E ANUNCIA O JULGAMENTO
ANTECIPADO DA LIDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA DEDUZIDA EM PRELIMINAR
DE APELAÇÃO. PRECLUSÃO. INOCORRÊNCIA. RECURSO ESPECIAL
PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em ação de anulação
de contrato e condenação por danos morais que, a conta de afirmada
preclusão, rejeitou preliminar de cerceamento de defesa pelo indeferimento
de provas e julgamento antecipado da lide.
II. Razões de decidir
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando a Corte local
pronunciou-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar
a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O Tribunal de origem rejeitou a tese de cerceamento de defesa deduzida
na apelação afirmando, para tanto, que a decisão de primeiro grau, de
indeferimento da produção de provas e de anúncio do julgamento antecipado
da lide, não teria sido impugnada pelo recorrente, ocorrendo, portanto, a
preclusão.
Documento eletrônico VDA52722365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/11/2025 21:39:35
Código de Controle do Documento: 83896782-b9bd-4029-91e9-a22ddc93cf07

4. Solução que vai de encontro à jurisprudência do STJ, que estabelece que a
decisão que indefere a produção de provas e anuncia o julgamento
antecipado da lide não se amolda às hipóteses de cabimento de agravo de
instrumento previstas no
do CPC, razão pela qual a impugnação
art. 1.015
dessa decisão não se submete à preclusão. Precedentes.
III. Dispositivo
5. Recurso especial provido.

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
interposto contra acórdão assim ementado (fl. 329):
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO C/C
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE NULIDADE DA
SENTENÇA – VÍCIOS “CITRA PETITA” E “EXTRA PETITA” – ACOLHIMENTO
– CAUSA MADURA – ANÁLISE DO MÉRITO – PRELIMINAR DE NULIDADE
DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO -
CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO - SAQUE NO
CARTÃO DE CRÉDITO EXPRESSAMENTE AUTORIZADO - PAGAMENTO
ATRAVÉS DE FOLHA DE PAGAMENTO NO VALOR MÍNIMO - COBRANÇA
DO RESTANTE CONFORME PREVISÃO CONTRATUAL - DANO MORAL -
INEXISTÊNCIA. APLICAÇÃO DA TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS
PREVISTA PARA OS EMPRÉSTIMOS PESSOAIS - IMPOSSIBILIDADE -
ABUSIVIDADE - NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA MANTIDA.
- Configurados os vícios de julgamento "citra petita" e “extra petita”, porém, em
se tratando de matérias relativas à parte ínfima dos pedidos, oportuno o
prosseguimento do julgamento do mérito do recurso, na forma do art. 1.013,
§3o, do CPC.
- Na hipótese de a autora ter se quedado inerte após a intimação acerca do
encerramento da fase de instrução probatória, não há que se falar em
cerceamento de defesa, em especial pelo fato de a matéria controvertida ser
unicamente de direito.
- O contrato de cartão de crédito consignado devidamente assinado pela
contratante, com informações claras e precisas sobre as características no
negócio jurídico a ser entabulado com a Instituição Financeira contratada, deve
ser mantido se não provado qualquer vício capaz de maculá-lo.
- No contrato de cartão de crédito consignado, o titular do cartão autoriza o
banco a deduzir, na folha de pagamento, a quantia correspondente ao
pagamento mínimo da fatura. O restante da fatura deve ser pago
voluntariamente pelo consumidor na data do vencimento, sob pena de a
instituição financeira ficar autorizada a cobrar o saldo devedor remanescente.
- O consumidor, ao optar pelo contrato de cartão de crédito consignado, com
desconto do valor mínimo em sua folha de pagamento, não pode pretender
que sejam aplicadas ao referido contrato, as mesmas taxas de juros incidentes
sobre os contratos de empréstimos consignados.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 371-383).
Documento eletrônico VDA52722365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/11/2025 21:39:35
Código de Controle do Documento: 83896782-b9bd-4029-91e9-a22ddc93cf07

Em suas razões (fls. 386-397), a parte recorrente aponta violação dos
seguintes dispositivos legais:
i) arts. 489, § 1o, e 1.022, I e II, do CPC em razão da existência de omissão e
obscuridade no acórdão recorrido quanto à alegação de cerceamento de defesa;
ii)
§ 1o, do CPC, por ter sido declarado precluso o direito de
art. 1.009,
impugnar a não produção de provas, nada obstante se cuide de matéria que não admite
a interposição de agravo de instrumento.
Contrarrazões não apresentadas (fls. 402).
O recurso foi admitido na origem.
É o relatório.
VOTO
Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão recorrido
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos,
manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão
adotada pelo Juízo.
De fato, em relação à tese de ocorrência de cerceamento de defesa, o
Tribunal de origem assim se manifestou (fls. 337-338):
Ao apresentar contestação, a autora/apelante afirmou que iria requerer a
produção de provas.
Após as partes informarem que não tinham interesse na realização da
audiência de conciliação, o MM. Juiz proferiu decisão encerrando a instrução
probatória, “verbis”:
(...)
2 – Para que sejam analisadas todas as pretensões deduzidas na
petição inicial não é necessária a produção de mais nenhuma prova, já
que as questões levantadas versam tão-somente acerca de matéria
eminentemente jurídica, sendo suficiente para o desate do conflito de
interesses a prova documental já produzida. Destarte, entendo ser
cabível o julgamento antecipado da lide, nos termos do
I, do
art. 355,
CPC.
Venham os autos conclusos para sentença. (...) (G. n.)
As partes foram regularmente intimadas da decisão sobredita, e decorreu o
prazo sem qualquer manifestação daquelas.
Sendo assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, pois a autora
/apelante quedou-se inerte ao ser intimada sobre o encerramento da instrução
probatória, precluindo o seu direito de produzir provas.
Ante o exposto, REJEITO A PRELIMINAR de cerceamento de defesa.

Documento eletrônico VDA52722365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/11/2025 21:39:35
Código de Controle do Documento: 83896782-b9bd-4029-91e9-a22ddc93cf07

Desse modo, não assiste razão à parte, visto que o Tribunal
decidiu a
a quo
matéria controvertida nos autos, ainda que contrariamente a seus interesses, não
incorrendo em nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Com relação à alegada violação do
§ 1o, do CPC, melhor sorte
art. 1.009,
assiste ao recorrente.
Verifica-se que o Tribunal de origem rejeitou a tese de cerceamento de defesa
deduzida na apelação afirmando, para tanto, que a decisão de primeiro grau, de
indeferimento da produção de provas adicionais e de anúncio do julgamento antecipado
da lide, não teria sido impugnada pelo recorrente, ocorrendo, portanto, a preclusão.
Essa solução, todavia, vai de encontro à jurisprudência do STJ, que
estabelece que a decisão que indefere a produção de provas e anuncia o julgamento
antecipado da lide não se amolda às hipóteses de cabimento de agravo de instrumento
previstas no
do CPC, razão pela qual a impugnação dessa decisão não se
art. 1.015
submete à preclusão.
Nesse sentido:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL E CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE COMPRA E VENDA
DE GRÃOS DE SOJA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. CLÁUSULA DE
ELEIÇÃO DE FORO. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA, ECONÔMICA OU
JURÍDICA. INEXISTÊNCIA. INDEFERIMENTO DE OITIVA DE TESTEMUNHA.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
AUSÊNCIA
DE
URGÊNCIA.
NÃO
CABIMENTO.
DO CPC.
ART. 1.015
(...)
3. É firme o entendimento do STJ de que, em se tratando de decisão
interlocutória não abarcada pelos incisos do
da
art. 1.015
Lei 13.105/2015,
deverá a parte inconformada se insurgir por meio do rito do recurso de
Apelação.
4. No caso dos autos, a decisão de primeiro grau, mantida pelo acórdão de
piso, entendeu pela desnecessidade de produção probatória, anunciando o
julgamento antecipado do feito, situação que não se amolda às hipóteses de
cabimento do agravo de instrumento previstas no
do
de
art. 1.015
CPC/2015,
modo que o presente recurso é incabível. Não se pode olvidar, ademais, que
tais questões não são alcançadas pela preclusão e podem ser suscitadas em
recurso de Apelação, a teor do que permite o artigo 1.009, § 1°, do CPC/2015,
e que o magistrado ao qual foi reconhecida a competência para o novo
julgamento do processo poderá prolatar nova decisão de saneamento do feito.
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.563.336/PR,
julgado em
DJe de
)
12/8/2024,
16/8/2024.

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
NÃO
ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO
DO
ART. 1.015
CPC/2015.
MITIGAÇÃO DO ROL ADMITIDA PELA JURISPRUDÊNCIA DO STJ.
URGÊNCIA NÃO VERIFICADA. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
Documento eletrônico VDA52722365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/11/2025 21:39:35
Código de Controle do Documento: 83896782-b9bd-4029-91e9-a22ddc93cf07

1. Com efeito, o acórdão recorrido não encontra amparo na jurisprudência
desta Corte Superior, segundo a qual não é cabível a interposição de agravo
de instrumento contra decisão que defere/indefere a produção de prova.
1.1. Na hipótese, não há que falar em negativa de prestação jurisdicional, na
medida em que em relação ao indeferimento da produção de prova
testemunhal, o TJRN foi claro ao afastar a alegação de cerceamento de defesa
considerando que a matéria estaria alcançada pela preclusão, uma vez que
não houve a oportuna interposição de agravo de instrumento contra decisão de
saneamento do processo.
1.2. Dessa maneira, não há como ser considerada a preclusão temporal, pois
se tratava de pedido de segunda perícia, não se revestindo o caráter urgente
da decisão, além de que as nulidades nem sequer foram enfrentadas, pois
indeferido o pedido de realização de nova perícia.
2. Agravo interno improvido.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Marco Aurélio
AREsp n. 2.416.134/RN,
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
4/3/2024,
7/3/2024.

Dessa forma, impõe-se a cassação do acórdão recorrido, com o que os autos
devem retornar ao Tribunal de origem a fim de que, superado o fundamento alusivo à
preclusão, a preliminar de apelação relativa ao cerceamento de defesa pelo
indeferimento da produção de provas e pelo julgamento antecipado da lide seja
reapreciada pela instância
, como se entender de direito.
a quo
Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52722365 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/11/2025 21:39:35
Código de Controle do Documento: 83896782-b9bd-4029-91e9-a22ddc93cf07

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
REsp 2.150.383 / MG
Número Registro: 2024/0213521-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000200401321003 50784858720188130024
Sessão Virtual de
a
09/12/2025
16/12/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DENISE FERREIRA MAIA
ADVOGADOS
: GUSTAVO FELIPE MELO DA SILVA - MG095328
JULIANO MENDONÇA GONZAGA - MG089488
EDSON AUGUSTO FERREIRA ALCANTARA - MG097650
RECORRIDO
: BANCO BMG S.A
ADVOGADOS
: BRUNO FREITAS CAMPOS - MG076841
CHRISTIANE FREITAS CAMPOS - MG094015
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
09/12/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
16/12/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Marco Buzzi, João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel
Gallotti votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.
Documento eletrônico VDA53204743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:58:23
Código de Controle do Documento: 4ab3dd98-6180-4c89-a5e0-838e29497aab

Brasília, 16 de dezembro de 2025
Documento eletrônico VDA53204743 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/12/2025 00:58:23
Código de Controle do Documento: 4ab3dd98-6180-4c89-a5e0-838e29497aab